Tribunal: STF
Processo: Rcl 92795
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Gramado alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020309-83.2024.5.04.0351, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), bem como inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante tão somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

No caso específico destes autos a prova revela que a real empregadora atrasava de forma contumaz o pagamento dos salários (Pelo exame da prova documental, verifico que havia o atraso reiterado no pagamento dos salários da autora. Cito, como exemplo, o salário do mês de outubro de 2022, pago apenas em 11/11/2022; o salário de janeiro de 2023, pago apenas em 09/02/2023; o salário de março de 2023, pago apenas em 11/04/2023; e o salário de maio de 2023, pago apenas em 19/06/2023 (ID 3b254a1 e seguintes). Ressalto ainda que, em relação a diversos meses do contrato, sequer consta a comprovação da data de pagamento, como, por exemplo, no mês de setembro de 2022, cujo recibo está em branco, de modo que se presume que também foram pagos em atraso, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT), além de não depositar corretamente os valores relativos ao FGTS, em especial a contar de março de 2023.
Tais circunstâncias levaram ao reconhecimento da rescisão indireta por culpa do empregador, conforme sentença: "Desse modo, em razão do reiterado inadimplemento pela reclamada no cumprimento de suas obrigações contratuais, reconheço que a extinção do contrato se deu por culpa do empregador, o que caracteriza a rescisão indireta do contrato em 01/06/2023. Assim, em função do aviso prévio de 30 dias, projeta-se o contrato de trabalho até (artigo 487, § 1º, parte final, 01/07/2023 da CLT, e OJ 82 daSBDII do TST)".
Dessa forma, resta evidente que o município reclamado não adotou as medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133 /2021, tendo deixado de condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior, o que claramente denota a sua culpa pelo inadimplemento da obrigação trabalhista em questão, com aplicação direta do item 4, ii, da tese 1118. Ademais, a conduta aferida caracteriza comportamento negligente do ente público (mencionado no item 1 da tese 1118), que deveria adotar a conduta referida no item 4, ii, da tese 1118, mas preferiu se omitir, havendo clara demonstração de nexo de causalidade entre o dano por ele invocado (atraso salarial reiterado e ausência de depósito do FGTS) e a conduta omissiva do poder público (deixar de condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior).
Ademais, em que pese o município reclamado reconheça a existência de Contrato de Prestação de Serviços n.º 263/2022, não anexou aos autos o documento, não sendo capaz de atestar sequer a regularidade dos procedimentos de fiscalização contratados, tampouco o cumprimento das formalidades exigidas para a contratação da empresa, certamente não atentando para que o capital social da empresa fosse condizente com o número de empregados. Com efeito, a prova dos autos é suficiente para revelar a que não houve a correta fiscalização, o que também se trata de elemento caracterizador da culpa do Município reclamado pelas verbas objeto da condenação.
Ainda, destaco trecho da sentença que reforça a obrigação do ente público de não apenas fiscalizar, mas de se certificar que a empresa prestadora está cumprindo efetivamente com suas obrigações para com seus trabalhadores:
[...]
Sendo verificado, portanto, que não houve a adoção de medidas apropriadas a fim de garantir o cumprimento de obrigações trabalhistas em relação à parte autora, tem-se que o Ente Público, beneficiado do labor exercido pela parte, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, pois demonstrado nos autos que a fiscalização por ele exercida foi falha e negligente, restando comprovado também o nexo de causalidade entre o dano provocado aos direitos humanos trabalhistas e a conduta omissa/comissa do Poder Público, de sorte que o autor se desincumbiu do ônus da prova a ele atribuído.
Por conseguinte resta claro que não se trata de responsabilização objetiva e automática da Administração Pública pelo inadimplemento contratual mas de clara hipótese de culpa in vigilando do tomador de serviços, restando observados os limites delineados no julgamento da ADC nº 16, de 24.11.2010 para condenação do Município reclamado e atendida a decisão proferida na Reclamação 82040/RS.
Nesse contexto, resta mantida a responsabilidade atribuída pelo juízo na sentença, restando desprovido o recurso em relação a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Gramado.
(Grifei)

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente